Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-05.2017.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002253-05.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES VIEIRA - CPF: 025.677.261-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.489.203-30 (APELANTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO GOMES VIEIRA - CPF: 025.677.261-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERTINÊNCIA –PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 2253-05.2017.811.0059, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 11 meses e 7 dias de detenção.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante suscitou preliminar no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma equivocada na modalidade retroativa. No mérito, pugnou pela redução da prestação pecuniária (Id. 174604790).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões encartadas no Id. 174604792, pugnando pelo acolhimento da preliminar, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
provimento
do recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, porque, conforme evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal, declarando-se extinta a punibilidade do apelante,
JAIMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO
, julgando-se, por consequência, prejudicada a análise meritória.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

Extrai-se da peça acusatória que:

“DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES

A denúncia narrou que, “No dia 01.03.2017, por volta das 07:00, os denunciados RENATO GOMES VIEIRA e JAYMISON HERNANDES DE OLIVEIRA associaram para o fim de exercerem o tráfico de substâncias entorpecentes no município de Confresa/MT. Nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados mantinham em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, consistentes em 03 (três) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha com pedras de crack (Laudo de f. 82/85).”.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na denúncia, o Ministério Público afirmou mais que “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, no dia 01.03.2017, por volta das 07:00, o denunciado JAYMISON HERNANDES OLIVEIRA DE ARAÚJO mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, marca Taurus, PT 24/7, ponto 40, numeração DSSEW31107.SESP/MTN0152540, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que mantinha escondida em um terreno baldio.”.

DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

A denúncia afirmou que “Extrai-se do caderno investigativo que no dia 01/03/2017, por volta das 07:00, o denunciado RENATO GOMES VIEIRA alterou documento público verdadeiro de terceiro, qual seja, carteira de trabalho, incluindo sua fotografia, conforme Auto de Constatação de f. 70/71.”
. (trecho extraído da sentença – Id. 174604781)

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena de 11 meses e 7 dias de detenção e 9 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja pena foi substituída por uma restritiva de direitos.

Irresignado, a defesa do acusado suscitou preliminar para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Analisando minuciosamente o feito, entendo que razão assiste a Defesa, em virtude de ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com relação ao delito em questão.

Como visto, o recorrente foi condenado à sanção de
11 meses e 7 dias de detenção
, e nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
3 anos
.

De fato, vê-se que o crime foi perpetrado em 1.3.2017, e a denúncia foi recebida na data de 12.5.2017 e a sentença condenatória foi proferida em 6.12.2017.

Desta feita, na hipótese em exame, considera-se publicada a sentença condenatória quando o Ministério Público foi cientificado, o qual deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
6.12.2017
.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 110. (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal, o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 2. O Embargante foi condenado às penas de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 3. Considerando a pena aplicada em concreto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da publicação da sentença condenatória em 27/05/2011. 4. Embargos de declaração prejudicados”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 231.101/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 17.2.2014).

Portanto, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (6.12.2017) e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, impondo-se, pois, a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Defesa para declarar extinta a punibilidade de
Jaimison Ernandes de Oliveira Araújo,

em relação ao crime tipificado no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1º, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023